Tribunal: TJMT
Processo: 1017118-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017118-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (LITISCONSORTES), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL - EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4o, DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A luz do disposto no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. Não comprovado os requisitos, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá, em face do Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, contra decisão lançada na Petição no 1017118-91.2020.811.0000, que negou o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Civil Pública no 0035001-81.2016.811.0041, julgada parcialmente procedente para reconhecer
“a nulidade dos contratos, bem como determinou que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública realize concurso público para provimento dos cargos de especialidade médica, no prazo de 180 dias, condenando esta municipalidade de forma subsidiária.”

Sustenta a presença da probabilidade do direito invocado, eis que o Juízo singular fixou prazo exíguo para cumprimento das determinações, em meio à pandemia causada pela Covid-19, bem como pela ausência de interesse direto na causa, por parte do Município de Cuiabá.

Destaca que o recebimento do Recurso de Apelação no seu duplo efeito tem por objetivo resguardar interesse do ente pública, uma vez que, conforme determinação contida na sentença, será necessária a mobilização de servidores, alocação de recursos e até mesmo riscos à saúde pública.

Acentua que a Empresa Cuiabana tem personalidade jurídica própria, patrimônio individualizado, quadro de servidores, além de autonomia, inexistindo hierarquia entre eles.

Ressalta que no RE no 958252, o E. Supremo Tribunal Federal, expressamente, permitiu a terceirização de atividade fim, “
não podendo o judiciário se imiscuir na organização administrativa que está funcionando
”.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão recorrida. (Id 74391466)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 77597499)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno manejado contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença parcialmente procedente lançada nos autos da Ação Civil Pública no 0035001-81.2016.811.0041.

Em síntese, aduz o Recorrente a comprovação da probabilidade do direito invocado, ante a ausência de interesse direto na demanda, o que afasta a necessidade de litisconsorte passivo necessário, bem como a impossibilidade de realização do certame em exíguo prazo, e em meio a crise da pandemia causada pelo vírus Coronavírus – COVID-19.

Pois bem.

Como ressaltado na decisão recorrida, para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível apresentado faz se necessária a comprovação da probabilidade do direito invocado, bem como haja risco de dano grave ou de difícil reparação, a luz do disposto no artigo 1.012 do CPC.

O MM. Juiz do feito julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o seguinte:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para, diante dos fatos expostos, declarar a nulidade dos contratos no. 002/2015 (contratação da empresa Curat Medicina Especializada em Ortopedia Ltda); no. 004/2015 (contratação da Cooperativa de Médicos Anestesiologistas do Estado de MT); no. 005/2015 (contratação com o Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva) e; no. 0011/2015 (contratação da empresa Centro Norte Hospitalar Ltda – Proclin).
Considerando que os contratos já exauriram e não houve questionamento quanto à regularidade da execução, a nulidade ora reconhecida terá efeitos meramente declaratórios.
Ainda, condeno os requeridos, Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECUSP e o Município de Cuiabá, este de forma subsidiária, a realizar o concurso público, na forma da lei, para o provimento dos cargos que se enquadram nas atividades-fim da empresa requerida, em número suficiente de vagas ao regular funcionamento do Hospital Municipal São Benedito, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.” (
sic
sentença – Id 54302477)

Com efeito, a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá restou demonstrada por estar a Empresa Pública Cuiabana ligada diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, além de ter o seu capital constituído integralmente com recursos do Município, e ter seus serviços prestados remunerados com verbas oriundas do SUS.

No que se refere a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão da crise na saúde pública causada pela pandemia do Coronavírus – COVID-19, tenho que, com o avanço da vacinação, a pandemia está praticamente controlada, não sendo motivo hábil a justificar o pleito ora analisado.

Logo, em princípio, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, não restando relevante a fundamentação tecida pelo Recorrente.

Destarte, não se verifica nas razões do agravo interno qualquer argumentação apta a infirmar o entendimento antes esposado, devendo ser mantida a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021